Tribunal: TCU
Processo: 015.025/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 27/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.025/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatuba - SP 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: Andre Gregorio de Oliveira (351454/OAB-SP) e outros, representando Prefeitura Municipal de Ubatuba - SP. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. enviar cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP, para que adote as medidas que considerar necessárias.